Tribunal: TJDFT
Processo: 0732314-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM RESTITUIÇÂO DE VALORES, MOVIDA POR MARCELA CONTRA O BRB, PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA (“SPOOFING”). CONTRATAÇÔES DE EMPRÉSGIMO CONSIGNADO, EMPRÉSTIMO PARCELADO E CHEQUE ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Compulsando os autos, vislumbro indícios de que a requerente foi, de fato, vítima de golpe, no qual o estelionatário, passando-se por preposto da área de segurança do Banco, induziu a vítima a realizar procedimentos em aplicativo específico. No entanto, nessa situação, não se pode ignorar que as Instituições Bancárias têm conhecimento do tipo de fraude em que o estelionatário se passa por seu preposto e se vale do fornecimento inicial de informações pessoais e intransferíveis dos clientes para realização do ardil, o que passa credibilidade à vítima, de modo que esta é levada a acreditar que, de fato, está tratando com um verdadeiro colaborador da instituição financeira.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária, a qual condenou ao pagamento de danos materiais decorrentes de fraude bancária praticada mediante engenharia social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a instituição financeira responde pelos danos materiais causados por fraude na qual terceiro se passa por funcionário do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento do apelo em virtude do princípio da dialeticidade rejeitada. 3.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.2. Apesar das alegações da apelada, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente requerendo a reforma da sentença.
4. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art.14, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por defeitos na prestação, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
5. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, pois o banco não adotou mecanismos eficazes para detectar e bloquear transações atípicas, as quais destoavam do perfil de consumo da cliente, realizadas de forma concentrada e em curto espaço de tempo.
6. A configuração do golpe de spoofing, com simulação de ligação legítima e conhecimento prévio de dados sensíveis da cliente, demonstra engenharia social sofisticada que ultrapassa o dever de cautela comum do consumidor médio, impondo ao banco, como detentor da tecnologia, o dever de segurança das operações. 7. A responsabilidade do banco decorre da falha em impedir transações fraudulentas as quais claramente destoavam do padrão de consumo, mesmo com sistemas de segurança disponíveis, conforme reconhecido por esta Corte. 7.1. Precedente Turmário: “(...) Resulta, pois, configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela autora em razão da superveniente falha dos serviços prestados, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).” (TJDFT, 0738988-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, DJe 21/06/2024).
8. A fixação dos honorários em 12% sobre o valor total das operações desconstituídas (R$ 23.913,69), está em consonância com os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo estabelecida no patamar legal previsto pelo legislador e, portanto, não se mostra arbitrária ou abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, mediante simulação de contato oficial (spoofing), quando deixa de adotar medidas eficazes para impedir transações atípicas que destoam do perfil de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts.6o, 14 e 4o, I; Código de Processo Civil, arts.485, VI, 487, I, 85, §11; Súmulas 297 e 479/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0738988-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJe 21/06/2024; TJDFT, 0717748-23.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 15/07/2024; TJDFT, 0709604-22.2021.8.07.0006, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 24/07/2023.